Tribunal: TJDFT
Processo: 0742740-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DESPACHO Vistos. Os comprovantes de pagamento (ID's 64879236 e 64879237) desacompanhados da guia respectiva são insuficientes para a comprovação do regular recolhimento do preparo. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, § 7°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso, por deserção, juntar aos autos a guia do preparo a que se referem os comprovantes de ID's 64879236 e 64879237. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora